Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE FALTA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPENSAR CRÉDITO ALIMENTAR. CREDORES DIVERSOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.707 do Código Civil, os alimentos são insuscetíveis de compensação, sendo eventualmente admitida, caso haja consentimento tácito do credor e o pagamento for destinado ao atendimento das necessidades especiais do alimentando.
2. No caso, por se tratar de crédito alimentar, com credores e devedores diversos, não é possível a pretendida compensação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.